Tribunal: TJMT
Processo: 0020160-91.2010.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0020160-91.2010.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ROMULO BENVENUTI SCHIFER - CPF: 009.860.250-03 (EMBARGADO), FLAVIA ALMIRAO DOS SANTOS ESPANGA - CPF: 882.680.981-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ROMULO BENVENUTI SCHIFER - CPF: 009.860.250-03 (ADVOGADO), ROBERTA ANDREZA ALVES COSTA - CPF: 058.911.973-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. (Participaram do Julgamento: Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Exmo. SR. DES. Luiz Carlos da Costa, Desa Maria Aparecida Ferreira Fago, Desa. Maria Erotides Kneip, Exmo Sr Des. Marcio Vidal.)

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OPOSIÇÃO EM FACE DE OUTROS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDOS À UNANIMIDADE – CONCURSO PÚBLICO – ANULAÇÃO DE QUESTÕES – ALEGAÇÃO DE VÍCIOS DE CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – ACÓRDÃO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS.
A interposição de embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material, o que não é o caso dos autos. Inteligência do art. 1022 do CPC.
Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração com pedido de Efeitos Infringentes opostos pelo Estado de Mato Grosso, contra acórdão proferido por esta Egrégia Câmara, também em sede de Embargos de Declaração, no qual se reconheceu o erro material consubstanciado na publicação de acórdão com minuta relativa à feito que não se referia ao caso dos autos.

Em suas razões recursais, o recorrente aduz, em suma, que o acórdão impugnado ao reconhecer a excepcionalidade da possibilidade de se analisar a compatibilidade do conteúdo de questões com a previsão editalícia, incorreu em vício de omissão ao não fundamentar “
no tocante ao limite imposto pelo mérito administrativo e à violação da separação dos poderes
” (Id. 128834679, fl.03).

Reforça que, ao consignar na decisão “
que a análise do conteúdo de questões é medida excepcional
”, sem apontar, contudo, “
qual a excepcionalidade do caso concreto que permita essa interferência no mérito administrativo
” evidente a “
violação do dever de fundamentação previsto no artigo 489, § 1º, incisos I a III e V do CPC
” no caso concreto. (Id. 128834679, fl.04).

Assevera que o acórdão restou omisso, ao não se pronunciar acerca do “
entendimento firmado pelo STF nos autos do Recurso Extraordinário nº 632853
”, o qual caso fosse corretamente analisado, implicaria no provimento do recurso e na consequente reforma da sentença proferida pelo juízo
a quo
(Id. (Id. 128834679, fl.05).

Afiança que a decisão colegiada restou contraditória quanto à limitação dos efeitos do provimento judicial, uma vez que, em seu recurso de apelação interposto “requereu-se, como pedido subsidiário, a reforma da sentença de origem para que o resultado da lide e a anulação das questões fosse limitada às partes”, logo, como o acórdão “
concluiu pela atribuição de efeitos apenas inter partes ao provimento jurisdicional concedido (anulação das questões), deve fazer constar que, no mesmo sentido do arguido pelo recorrente, expressamente se reconheça a limitação dos efeitos apenas no tocante ao autor da ação
”, o que culminaria, por via de consequência no “
parcial provimento do recurso de apelação interposto
” (Id. 128834679, fl.10).

Por derradeiro, pontua a existência de obscuridade no julgado, uma vez que “
após a longa discussão dos Desembargadores que compõe a Segunda Câmara de Direito quanto à possível antecipação de tutela, não restou claro no acórdão se foi ou não deferida a antecipação de tutela, nem em que termos esta teria sido deferida
” (Id. 128834679, fl.11).

Em sede de contrarrazões, a parte embargada rechaçou pontualmente os fundamentos apresentados no apelo (Id. 131227694).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos, que na origem, Rômulo Benevenuti Schiffer ajuizou ação ordinária com pedido de liminar em desfavor do Estado de Mato Grosso, buscando a anulação de quatro questões objetivas do certame público regido pelo Edital nº 002/2009, para provimento do cargo de Delegado de Polícia do Estado de Mato Grosso.

Sobreveio sentença de primeiro grau, julgando parcialmente procedente a demanda, condenando o ente estatal a anular as questões nº 42, 51 e 63 da prova em questão (Id. 6929135).

Posteriormente, o Estado de Mato Grosso interpôs recurso de apelação, requerendo a improcedência dos pedidos vindicados na peça vestibular, no entanto, por ocasião da publicação do acórdão do julgado, fora colacionado aos autos, por equívoco da secretaria, ementa que não correspondia ao caso concreto (Id. 102468459).

O Ente Federativo opôs Embargos de Declaração visando sanar o erro material, sendo que, subsequentemente, fora publicado o acórdão de forma correta, com a transcrição das notas taquigráficas correspondentes (Id. 126865165, fl.03).

Contra o julgamento dos Embargos de Declaração supracitados, o Estado de Mato Grosso opõe novos Embargos de Declaração com pedido de efeitos infringentes, argumentando a existência de contradição, omissão e obscuridade no julgado colegiado.

Pois bem. Sem maiores delongas, quanto à alegação de que o acórdão incorreu em omissão, ao não fundamentar qual a excepcionalidade do caso concreto que autoriza a análise de questões de concurso pelo Poder Judiciário,
sem razão o recorrente.

Isso porque, diferentemente do que pretende fazer crer o Embargante, a questão fora pontuada de forma clara, pois tratava-se
“somente da análise objetiva quanto a pertinência das questões em relação ao conteúdo programático previsto no edital
, passível de realização pelo Poder Judiciário
”.
(Id. 126865165, fl. 37)

Apenas para que não pairem dúvidas, colaciono, no ponto de interesse, excerto do voto do 4º Vogal, Exmo. Des. Marcio Vidal, o qual aderi em voto retificador e restou vencedor:

“(...)
É certo que não cabe ao Poder Judiciário substituir-se à banca examinadora para avaliar as questões formuladas em concurso público, salvo excepcional juízo de compatibilidade do conteúdo das questões com o previsto no edital do certame.

(...)

Como se vê não se trata de exame de questões, critérios de avaliação e notas atribuídas a candidatos em concurso público, mas tão somente da análise objetiva quanto a pertinência das questões em relação ao conteúdo programático previsto no edital, passível de realização pelo Poder Judiciário.

(...)

Saliente-se, contudo, que a atuação do Poder Judiciário deve se limitar a anulação das questões, incumbindo à Banca examinadora a adoção de quaisquer outras medidas decorrentes da decisão judicial, sobretudo e principalmente a atribuição de pontuação a candidato
(s)”. (...) (Id. 126865165, fls. 35 a 37)

Por outro lado, no tocante ao suposto outro vício de omissão, desta vez consubstanciado no fato de que a decisão colegiada, não se pronunciou acerca do “
entendimento firmado pelo STF nos autos do Recurso Extraordinário nº 632853
”, novamente, não prospera a irresignação.

Tal se dá, pois além do aludido entendimento firmado em sede de repercussão geral, ter sido utilizado como fundamentação no acórdão, assinalou-se no voto vencedor, que a situação em apreço era exatamente como a do julgado tido como ausente na decisão colegiada. Vejamos:

“(...)
É certo que não cabe ao Poder Judiciário substituir-se à banca examinadora para avaliar as questões formuladas em concurso público, salvo excepcional juízo de compatibilidade do conteúdo das questões com o previsto no edital do certame.

A propósito, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário 632.853, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, assim decidiu, em repercussão geral
:

“Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Concurso público. Correção de prova. Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido
”. (destaquei)

Exatamente este o caso dos autos
(...)”

(Id. 126865165, fls. 35 a 36)

(destaquei).

Ademais, é cediço que o juiz não é obrigado a adotar os dispositivos eleitos pelas partes, ou mesmo pontuar um a um de seus argumentos, mas sim julgar a pretensão com amparo no ordenamento jurídico vigente. “
Narra me factum dabo tibi jus
”.

A propósito, destaco a jurisprudência do STJ:

“
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. LEVANTAMENTO DE TAXA SELIC E TJLP. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DE JUROS. AGRAVO INTERNO DA CONTRIBUINTE A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Inexiste a alegada violação do art. 535, II do CPC/1973, pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, conforme se depreende da análise do acórdão recorrido. Na verdade, a questão não foi decidida como objetivava a agravante, uma vez que foi aplicado entendimento diverso. É cediço, no STJ, que o juiz não fica obrigado a se manifestar sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos, quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu
”. (...) (STJ, AgInt no REsp 1457215/PE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/11/2019, DJe 27/11/2019) (destaquei)

Logo, incabível a alegação de vício de omissão no acórdão embargado.

Já no que se refere à afirmação de existência de contradição no julgado, tendo em conta o pedido realizado no apelo, para que constasse expressamente no acórdão, a atribuição de efeito
inter partes
da decisão proferida, o que resultaria no provimento em parte do recurso, tenho que tal tese
não merece prosperar
.

Mostra-se absolutamente desnecessário tal pleito, uma vez que a própria sentença já estabeleceu a atribuição de efeitos
somente ao candidato
.

Vejamos, no ponto de interesse, excerto do
decisum
proferido pelo juízo
a quo
(Id. 6929135, fl.05 e 06)

“
Isso posto, nos termos da fundamentação supra, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos, para CONDENAR o ESTADO DE MATO GROSSO a ANULAR as questões de nº 42 51 63, da prova objetiva referente ao Concurso Público para Provimento do Cargo de Delegado de Policia, previsto no Edital nº 002/2009 — SAD/MT,
atribuindo ao candidato
os pontos referentes as citadas questões
” (Id. 6929135, fl.05 e 06) (destaquei).

De mais a mais, é cediço que a sentença somente faz efeito entre as partes que litigam, não prejudicando ou beneficiando terceiros, nos termos do art. Art. 506 do código de Processo Civil:

“
Art. 506 - A sentença
faz coisa julgada às partes
entre as quais é dada,
não prejudicando terceiros
” (destaquei).

Logo, se foi negado provimento ao recurso do Estado de Mato Grosso, mantendo-se a sentença em seus termos, com pequenas retificações, a expressa consignação de atribuição dos efeitos do
decisum
somente ao candidato impetrante, também fora mantida, afastando-se assim, qualquer suposta contradição alegada.

Por derradeiro, quanto à hipotética existência de obscuridade no julgado, relativamente à concessão ou não de antecipação de tutela, e em quais termos esta teria sido concedida, mais uma vez, melhor sorte não assiste ao embargante.

Explico.

Inicialmente, questionei se os efeitos da decisão colegiada, somente seriam cumpridos por ocasião do trânsito em julgado:

“
EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (RELATOR)

Nessa decisão já fica esclarecido que transitando em julgado imediatamente se cumpra o Acórdão
?”

Esclareceu o Exmo. Des. Luiz Carlos da Costa, 1º Vogal, que se tratava de cumprimento imediato da decisão:

“
EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (1º. VOGAL)

É o cumprimento imediato da decisão, como nele está
.”

Pontuei minha concordância, quanto à este ponto, dada a demora de tramitação do processo, aproximadamente 10 (dez) anos.

“
EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (RELATOR)

Não tenho objeção quanto a isso
”.

No mesmo sentido, também se posicionaram, a 2ª Vogal. Exma. Desa. Maria Aparecida Ribeiro e o 4º Vogal, Exmo. Des. Márcio Vidal:

“EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2ª. VOGAL)

Concordo que o acórdão seja imediatamente cumprido a fim de não trazer mais prejuízos ao candidato.

(...)

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (4ª VOGAL)

Então eu peço licença a colega que pensa diferente, mas eu concedo a liminar no sentido de que a banca tome as devidas providências, conforme consignou o colega Desembargador Luiz Carlos da Costa”.

Nesta senda, constou no dispositivo do voto do 4º Vogal, Exmo. Des. Marcio Vidal, ao qual aderi, os seguintes termos na parte dispositiva:

“
Forte nestas razões peço vênia ao Eminente 1º Vogal para acompanhar o voto do Douto Desembargador Relator, negar provimento ao recurso, retificar em parte a sentença para determinar a anulação das questões de nºs 42, 51, 63 e 77, cabendo à banca examinadora a adoção de qualquer outras medidas decorrentes desta decisão judicial
” (Id. 125152166, fl. 35).

Portanto, inexiste a suposta obscuridade levantada pelo embargante, uma vez que há de se interpretar o voto oral proferido pelo 1º Vogal, e acompanhado pela 2ª Vogal, 4º Vogal, e por mim, no sentido de se determinar o imediato cumprimento do acórdão, independentemente do trânsito em julgado, conjuntamente com o voto escrito vencedor supracitado proferido pelo 4º Vogal, Exmo. Des. Marcio Vidal.

Diante do exposto, por não vislumbrar nenhuma das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a rejeição dos Embargos de Declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso é medida de rigor.

Com essas considerações,
REJEITO
os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2023